Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704405-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MEIRIVAN LUCIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O manejo de exceção de pré-executividade requer a demonstração, de plano, do vício de ordem pública, sem a necessidade de instrução probatória. 2. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, alegando, em suma, ter fundamentado e demonstrado nos autos principais a ocorrência de remissão do suposto crédito tributário que originou a execução fiscal, de modo que, em seu entendimento, deve ser apreciada a exceção de pré-executividade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, alegando negativa de prestação jurisdicional. II – Regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Com efeito, o sistema registrou a ciência do recorrente no dia 12/7/2022. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 13/7/2022 e terminou em 2/8/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 4/8/2022, após escoado o prazo legal. Ademais, nos termos previstos no artigo 1.003, § 6o, do CPC, o feriado local ou a suspensão do expediente deve ser demonstrada, no ato da interposição dos recursos, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, o que não foi observado pelo recorrente, que sequer mencionou a suspensão do expediente em suas razões recursais. A propósito, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECESSO FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES. 1. Deve ser reconhecida a ocorrência de erro material, pois o acórdão que rejeitou os embargos de declaração na origem foi disponibilizado no DJe em 15/12/2020 e considerado publicado no dia 17/12/2020, e não em 16/12/2020, como consta do acórdão ora embargado, tendo o prazo de 15 dias começado a fluir em 18/12/2020. 2. Mesmo sanado o erro material, o recurso especial, interposto em 21/1/2021, é intempestivo, pois o prazo recursal findou-se em 4/1/2021, segunda-feira, já que o dia 1/1/2021, sexta-feira, é considerado feriado nacional, não tendo sido comprovada a existência de feriado local ou a suspensão do expediente forense no momento de sua interposição. 3. Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6o, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser cabível a manifestação da Corte acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.018.652/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/202.) Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1276611 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021). Ainda que superado referido óbice, não mereceria ser admitido o recurso especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.111.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Ressalte-se que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Igual sorte colheria o recurso extraordinário no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017